Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702160-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO ora réu/agravado, nos seguintes termos: “O autor requer, em tutela de urgência, que a ré o convoque para participar das demais fases do concurso público por ela organizado ou, alternativamente, que seja determinada a suspensão do concurso público, cumulativamente com a divulgação do parecer com a motivação do indeferimento da sua condição como candidato negro e a correção do resultado final da 1a etapa, com a exclusão do candidato Phelipp Batista Soares. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, em especial no que se refere à não disponibilização dos fundamentos pelos quais foi negada sua condição, por ocasião da heteroidentificação. O vídeo juntado pelo autor aponta que as razões do indeferimento não foram expostas. Tal fato, por si só, impede o autor de apresentar recurso compatível com os fundamentos utilizados, trazendo, por consequência, indubitável prejuízo à publicidade dos atos a ele relativos. Evidente, ainda, o perigo da demora, posto que a disponibilização dos fundamentos da negativa não pode ser analisada somente por ocasião eventual cumprimento de sentença, sob pena de deixar o autor à margem do processo seletivo. Por outro vértice, a medida adequada para cessar a alegada violação é, tão somente, a determinação da divulgação dos motivos, concedendo-lhe novo prazo para recurso e, se o caso, a participação nas fases subsequentes, ao invés de determinar a suspensão do concurso público como um todo. Por fim, em relação à incorreção da nota de outro candidato, é certo que ele não integra a lide, razão pela qual inviável a análise da pretensão. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que a ré disponibilize, no prazo de 24 horas a partir de sua intimação pessoal, o parecer/fundamentos do indeferimento da condição do autor como candidato negro, concedendo-lhe, ainda, o mesmo prazo previsto no edital para a formulação do seu recurso, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se pessoalmente, com urgência. (...).” Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, narra ser candidato do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Superior – área: Direito Público e Privado, na condição de candidato preto ou pardo. Aponta que a banca examinadora agravada não considerou o autor/agravante como preto ou pardo, mas não apresentou em nenhum momento o parecer motivado para indeferimento do pleito. Sustenta que a banca convocou apenas 8 (oito) candidatos para o curso de formação, enquanto o edital previa a convocação de 8 (oito) candidatos aprovados na ampla concorrência, mais o 9o candidato da ampla concorrência, uma vez que estaria empatado com o 8o colocado, além de 2 (dois) candidatos negros e 2 (dois) candidatos com deficiência. Ademais, a banca teria convocado um candidato que foi reprovado na prova discursiva. Argumenta, em síntese, que a tutela de urgência concedida na decisão agravada é insuficiente, em face da iminência do início da 2a etapa do concurso público e da incerteza acerca da realização de outro curso de formação em momento futuro. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a participação o agravante nas demais etapas do concurso público, ou, subsidiariamente, seja determinada a suspensão do prosseguimento do concurso público. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990, da seguinte forma: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concursorso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (...) Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal, é garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública. A lei previu como requisito para que o candidato concorra às vagas reservadas, sua autodeclaração como preto ou pardo, conforme quesito utilizado pelo IBGE. Ainda, no intuito de inibir abusos e garantir que a política pública alcance o público alvo, pune com eliminação o candidato que apresentar declaração falsa, situação que permite à banca examinadora estabelecer comissão avaliadora para aferir o enquadramento do candidato como pessoa preta ou parda. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". No caso dos autos, ao menos nessa primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito do agravante apta a promover a reforma da decisão agravada. No caso dos autos, o d. Juízo a quo verificou a presença dos requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência, e proferiu decisão determinando a disponibilização dos fundamentos do indeferimento da condição do autor como candidato negro, com a consequente concessão de novo prazo para apresentação de eventual recurso. A aludida decisão não indeferiu o pedido de participação do autor/agravante nas demais fases do concurso, mas apenas postergou esta análise para momento posterior, conforme se observa do seguinte trecho da fundamentação: “Por outro vértice, a medida adequada para cessar a alegada violação é, tão somente, a determinação da divulgação dos motivos, concedendo-lhe novo prazo para recurso e, se o caso, a participação nas fases subsequentes, ao invés de determinar a suspensão do concurso público como um todo.” (grifei) Nesse contexto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que garantiu ao candidato seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sem prejudicar o andamento do concurso público. No mais, não verifico hipótese de perecimento do direito pelo indeferimento da tutela de urgência ora pleiteada, pois, em caso de acolhimento do pedido, o d. Juízo a quo poderá adotar medidas necessárias para garantir o acesso do autor/agravante ao cargo público, em condições de igualdade com os demais candidatos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2023 18:46:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora